Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0709108-11.2021.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL requer, com fundamento nos artigos 4o, da Lei 8.437/1992, 1°, da Lei 9.494/1999, e 12, § 1°, da Lei 7.347/1986, a suspensão da eficácia da decisão concessiva da tutela de urgência proferida pela ilustre Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública no 0701705-34.2021.8.07.0018, proposta em desfavor da requerente DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Pugna pela suspensão dos efeitos da referida decisão, por meio da qual foi impedido de promover qualquer ato de demolição, desocupação, despejo e remoção na ocupação do CCBB, durante a pandemia do coronavirus. Noticiam os autos que a decisão liminar foi proferida nos seguintes termos: Defiro a gratuidade da justiça. A autora ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela provisória para impedir a demolição, desocupações, despejos e remoções na ocupação do CCBB, durante a pandemia do coronavirus. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Não há nos autos comprovação de regularidade da ocupação e o processo de desocupação iniciou-se no ano passado, porém o país enfrenta situação atípica de pandemia não se justificando a operação neste período, por isso, será deferido o pedido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar ao réu que se abstenha de promover qualquer ato de demolição, desocupações, despejos e remoções na ocupação do CCBB, durante a pandemia do coronavirus. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se. Em suas razões, afirma o ente distrital que, embora reconheça os impactos da pandemia na situação social da população, o efeito da liminar concedida possui o condão de promover grave lesão à saúde, à ordem e à segurança pública. Defende que as famílias alcançadas pela remoção não estarão desassistidas, eis que estão cadastradas para o efetivo oferecimento de serviços públicos e de acolhimento social necessários ao atendimento de seus direitos fundamentais. Assevera que a invasão da área pública é posterior à publicação da Lei Distrital 6.657/2020, que expressamente ressalva as invasões recentes, bem como ao Decreto 40.475/2020, que estabeleceu estado de emergência no Distrito Federal em razão da pandemia do coronavírus. Aduz a ocorrência de lesão à ordem pública, pois há previsão legal expressa em impor a penalidade de intimação demolitória quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Destaca que a permanência das pessoas naquele sítio constitui-se em verdadeiro incentivo à invasão de áreas públicas em todo o Distrito Federal. Afirma que a manutenção da decisão provoca a desmoralização e a desestruturação do poder de polícia urbanística do Distrito Federal, vez que a ação contou com servidores das mais diversas carreiras do Distrito Federal, como policiais militares, policiais civis, servidores da saúde, da assistência social, da Defensoria Pública e da DF Legal, que procederam à efetiva desocupação da área. Expõe que a lesão à saúde pública se dá com a manutenção da decisão, eis que a proximidade das barracas e a precariedade das condições de higiene são fatores de disseminação do coronavírus, de modo que a remoção é absolutamente necessária para o fim de preservação da saúde coletiva. Reverbera, ainda, que as famílias não estavam isoladas em seus domicílios, mas, sim, em evidente risco sanitário decorrente da situação de precariedade da invasão da área pública. Em adição, na petição de ID 24451415, aponta o agravamento da situação após o deferimento da tutela provisória, noticiando que os ocupantes voltaram ao local e anunciam a invasão nas redes sociais, havendo risco de aumento exponencial da quantidade de pessoas no local. É o relatório. Decido. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto nos artigos 4o, caput, da Lei 8.437/1992, e 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, que prevêem a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de antecipação dos efeitos da tutela concedida nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. Com efeito, o DISTRITO FEDERAL é pessoa jurídica de direito público, sendo que o decisum cuja suspensão se propugna foi proferido nos autos de ação civil pública contra ele proposta. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Na mesma linha, dispõe o artigo 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, verbis: A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato. A questão gravita em torno da possibilidade de o ente distrital promover desocupação de área pública diante do atual panorama sanitário gerado pela pandemia do Covid-19. Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, tenho que a ocupação irregular em análise não é recente e se estabeleceu em data muito anterior à atual pandemia. Assim, de início, observo que a pretensão de suspensão da segurança pelo ente Distrital encontra óbice na vedação contida no inciso I, do artigo 2°, da Lei Distrital 6.657/2020. Isso porquê, o dispositivo em comento dispõe expressamente acerca da impossibilidade de remoção de ocupações iniciadas antes do Decreto 40.475/2020, que declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública no Distrito Federal por conta da pandemia. Frise-se que o intuito da legislação supracitada é justamente o de evitar o desalojamento de pessoas diante da situação de precariedade da crise de saúde pública que assola o País, especialmente o Distrito Federal. Não se desconhece o risco na continuidade de assentamentos irregulares e na dificuldade de sua desocupação com o decurso do tempo e consolidação da situação de precariedade da posse. Contudo, a singularidade do momento vivido em razão da pandemia decorrente da COVID-19, de onde se erigem medidas excepcionais, impede, em um juízo preliminar, o imediato desalojamento das famílias ali presentes. Em que pese o ente Distrital informe nos autos o oferecimento de abrigo e assistência às famílias, a situação nos alojamentos do Distrito Federal também parece precária e de superlotação. Não há nos autos indícios de que todas as famílias que se encontram na ocupação seriam abrigadas em alojamentos públicos, tampouco que a medida seria eficaz e promoveria a segurança e a saúde das pessoas envolvidas. Ademais, a realização de eventual desocupação envolveria a presença de diversos agentes públicos, de forma multidisciplinar, situação que inevitavelmente provocaria aglomeração de pessoas, medida incompatível com o presente momento sanitário. Com efeito, em juízo prefacial, observo que o periculum in mora é inverso, ante a necessidade de preservação do abrigo e saúde das pessoas ali presentes. Ora, os atos necessários para a efetiva desocupação da área, bem como o desalojamento das pessoas ali presentes, se mostram contrários às medidas de saúde pública promovidas pelo Poder Público. A esse respeito, não obstante a relevante fundamentação do ente federado quanto à necessidade de desocupação da área pública em tela, tenho por bem, dada a necessária cautela que o caso requer, manter o decisum singular diante da ausência de potencialidade lesiva do ato decisório. Até porque, se admitida a hipótese de sua suspensão, como se defende nas razões recursais, tal medida esvaziaria a própria ação civil pública, pois os seus efeitos se perpetuariam até o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença. Por todo o exposto, reputando ausentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO a suspensão pleiteada. Oficie-se ao Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010